Tribunal: TJBA
Processo: 8073139-91.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PETIÇÃO CÍVEL (241) 8073139-91.2024.8.05.0000 REQUERENTE: PAULO ROBERTO AMARAL DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CLEUZA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA Advogado(s) do reclamante: BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA - AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DE SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM CUMPRIMENTO COLETIVO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. I – Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito de servidores à incidência de determinado percentual sobre vantagens remuneratórias. A decisão agravada rejeitou a preliminar de prescrição e, no mérito, julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pela Fazenda Pública, homologando os cálculos do Espólio exequente e condenando o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência. O recorrente pugna pela reforma integral do decisum, reiterando as teses de prescrição da pretensão executória e de excesso de execução. II – Questões em discussão 2. Delimita-se a controvérsia quanto: (i) à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão executória individual, à luz do trânsito em julgado do título coletivo em 12/12/2014 e do ajuizamento da execução em 03/12/2024; e (iii) à existência de excesso de execução nos cálculos homologados, notadamente quanto à base de cálculo, ao período de incidência das parcelas e aos critérios de juros e correção monetária, em confronto com planilha elaborada pela Coordenação de Cálculos e Perícias da Procuradoria Geral do Estado da Bahia. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais, ainda que reproduzam teses anteriormente suscitadas, impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. No mérito, afasta-se a alegação de prescrição. A atuação do Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (SINTAJ), na qualidade de substituto processual, em cumprimento coletivo de sentença ainda em curso, configura causa interruptiva da prescrição, obstando a fluência do prazo para o ajuizamento das execuções individuais, diante da ausência de inércia do titular do direito material. 5. Inexiste excesso de execução. A decisão agravada procedeu à análise minuciosa das memórias de cálculo, concluindo que a planilha apresentada pelo Espólio revela-se mais consentânea com o título executivo e com os documentos oficiais que instruem os autos. Constatou-se que a planilha da Coordenação de Cálculos e Perícias suprimiu parcelas devidas e adotou base de cálculo dissociada do comando sentencial. A divergência residual na aplicação da taxa SELIC, decorrente da utilização de fontes oficiais distintas, não caracteriza erro jurídico apto a infirmar o valor homologado. IV – Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. A atuação de entidade sindical como substituta processual em cumprimento coletivo de sentença constitui causa interruptiva da prescrição, obstando a fluência do prazo para o ajuizamento de execuções individuais pelos substituídos. 2. No cumprimento de sentença, devem prevalecer os cálculos que observem estrita fidelidade ao título executivo judicial, vedada a exclusão de parcelas ou a adoção de base de cálculo dissociada do comando transitado em julgado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI e art. 93, inciso IX; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 494, inciso I, 502, 535, § 2º; e 1.021, § 1º; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: TJBA - Agravo: 80228730820218050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Órgão Especial, Órgão Especial, DJEN: 13/08/2024 TJBA - PET: 8018924-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, DJEN: 14/08/2024. STJ - AgInt no REsp: 2135910 RJ 2024/0126623-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024. STJ - AgInt no AREsp: 2473571 MA 2023/0349004-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024. STJ - AgInt no AREsp: 2298777 MA 2023/0048211-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Petição Cível nº 8073139-91.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante o Estado da Bahia e como Agravado o Espólio de Cleuza Maria Amaral de Oliveira, representado por Paulo Roberto Amaral de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (PetCiv 8073139-91.2024.8.05.0000)